Tribunal: TJDFT
Processo: 0001776-30.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001776-30.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MIRIAN MAIA DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MIRIAN MAIA DE CARVALHO anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 38058316 e 37544829). Com efeito, julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 35050210, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Após, diga a exequente se há algum crédito pendente de pagamento. Brasília, 12 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador